Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o crime pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta ser inconteste a apreensão, com o apelante, de quatro porções de cocaína (4,11g).

4. A absolvição pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 deve ser reconhecida diante da ausência de elementos concretos a demonstrar, sem margem de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu (4,11g de cocaína) seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, baseada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e o autor, não bastando indícios.

5. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por mais de 24 horas e ter sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.